Tribunal: TJMT
Processo: 1027985-66.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027985-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 965.120.751-53 (RECORRIDO), ELKE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 967.694.401-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AFASTADA. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de citação
.
Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de citação, pois a recorrente compareceu espontaneamente ao feito, habilitando seu representante (Id. 106204657).

Esta conduta supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º do CPC. Rejeitada.

2. Preliminar de fundamentação inadequada.
No caso em apreço, a matéria cerne do litígio foi devidamente apreciada e dirimida pelo Juízo de origem, de modo que a sentença está fundamentada, restando clara a motivação do seu convencimento. Rejeitada.

3.
Preliminar de incompetência do Juízo.
Considerando a hipossuficiência do consumidor, deve ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição e mantida a competência do juízo de origem, em observância ao disposto no art. 101, I do CDC. Precedente:
AgInt no AREsp 1.337.742/DF
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019
. Rejeitada.

4.
A recorrente não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente pagos.

5.
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Ademais,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do reclamante, resolvendo-se a celeuma através da restituição dos prejuízos materiais.

6.
Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

7.
Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI
em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a reclamada a indenizar o reclamante por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente suscita a nulidade da sentença em razão da ausência de citação, fundamentação inadequada e incompetência territorial do juízo de origem para processamento do feito. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024